Tribunal: STF
Processo: AI 820444
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS STF 279, 280, 284 E 287. 


  




1.  As razões apresentadas não impugnam de maneira adequada os fundamentos do acórdão recorrido. 




2.  É imprescindível para a admissão do apelo extremo previsto no art. 102, III, a, da Carta Magna que a demonstração de ofensa à norma constitucional seja posta com clareza, o que não foi suficientemente feito pela parte recorrente. Súmulas STF 284 e 287. Precedentes. 




3.  Para se aferir se houve decréscimo ou não nos vencimentos da parte agravante, seria necessário o reexame de fatos e de provas, além de legislação local, o que é defeso na via extraordinária, dado o óbice das Súmulas STF 279 e 280. 




4.  A ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 




5.  Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 




6.  Agravo regimental a que se nega provimento.